Tribunal: TJBA
Processo: 8022450-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022450-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCIA ALVES FERNANDES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARCIA ALVES FERNANDES DA SILVA, CAROL RAMOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA O PERÍODO DA SEMANA SANTA/PÁSCOA 2026. IMPUGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE DETERMINOU DILIGÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ANTES DO JULGAMENTO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO – ART. 197 DA LEP). IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. BENEFÍCIO PRETENDIDO CUJO PERÍODO JÁ SE EXAURIU. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO PEDIDO DE FRUIÇÃO IMEDIATA. PRETENSÃO RESIDUAL DE CASSAÇÃO DA DECISÃO E DE VEDAÇÃO AO USO AUTOMÁTICO DE CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao invés de apreciar pedido de saída temporária para a Semana Santa/Páscoa de 2026, determinou a realização de diligência junto à administração penitenciária para apuração de eventual vinculação do apenado a facção criminosa, pleiteando-se a concessão imediata do benefício, a cassação da decisão e a vedação de uso de classificação administrativa como óbice automático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida na execução penal passível de agravo em execução; (ii) estabelecer se há perda superveniente de objeto quanto ao pedido de saída temporária vinculado a período já exaurido. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio, notadamente o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, conforme orientação do STJ. A análise de benefícios na execução penal deve ocorrer, em regra, por meio do recurso adequado, admitindo-se o writ apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes quando o juízo determina diligências para formar seu convencimento. A superveniência do termo final do período de saída temporária pleiteado acarreta a perda de utilidade do pedido de fruição imediata do benefício, por se tratar de providência vinculada a lapso temporal específico. Os pedidos de cassação da decisão e de afastamento de óbice administrativo possuem conteúdo prospectivo e não se confundem com a pretensão temporalmente consumida. A existência de agravo em execução já interposto contra o ato impugnado evidencia a inadequação do habeas corpus na parte remanescente, ausente demonstração de ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus parcialmente prejudicada e, no mais, não conhecida. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A perda do período de fruição da saída temporária acarreta a prejudicialidade do pedido de concessão imediata do benefício. 3. A existência de recurso próprio já interposto impede o conhecimento do habeas corpus na parte remanescente. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 123 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 960.531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8022450-72.2026.8.05.0000 , oriundo da comarca de Salvador/BA, em que figura como paciente Adailson de Oliveira Teles, e como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador-BA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em declarar a prejudicialidade parcial da ordem de Habeas Corpus, especificamente quanto ao pedido de autorização imediata da saída temporária referente à Semana Santa/Páscoa de 2026, e, na parte remanescente, não conhecê-la, em razão da inadequação da via eleita, diante da existência de agravo em execução já interposto, nos termos do voto do Relator.